Tribunal: TJES
Processo: 5010777-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010777-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AILDSON VIEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – VÍNCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em cotejo o ora agravado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 do referido edital,
in verbis
: “
12.8. O candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três) anos será ELIMINADO do processo seletivo.”

2. Sobre o tema, não desconheço o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “é possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200065694, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

3. Entretanto, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021) entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa.

4. O ato impugnado pela parte autora não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação desta no certame, justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5010777-57.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada em ação promovida na origem por
AILDSON VIEIRA PEREIRA,
onde requer a declaração de nulidade do ato que, em razão de sua exoneração do processo anterior por conveniência administrativa, o eliminou do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de inspetor penitenciário (Edital de n°. 001/2023 da SEJUS), sendo, em decorrência da liminar concedida na origem, permitida a continuidade de sua participação no certame realizado.

Em suas razões recursais (ID 6031014) o Agravante alega, em apertada síntese, a legalidade do ato de exclusão do Agravado do certame, e pede a concessão do efeito suspensivo, defendendo ainda a impossibilidade de deferimento de tutela de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, bem como de incursão do Judiciário no mérito do ato administrativo.

Efeito suspensivo concedido na decisão ID 6053803, não tendo o Agravado apresentado contrarrazões, conforme certidão ID 6502028.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada em ação promovida na origem por
AILDSON VIEIRA PEREIRA,
onde requer a declaração de nulidade do ato que, em razão de sua exoneração do processo anterior por conveniência administrativa, o eliminou do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de inspetor penitenciário (Edital de n°. 001/2023 da SEJUS), sendo, em decorrência da liminar concedida na origem, permitida a continuidade de sua participação no certame realizado.

Em suas razões recursais o Agravante alega, em apertada síntese, a legalidade do ato de exclusão do Agravado do certame, e pede a concessão do efeito suspensivo, defendendo ainda a impossibilidade de deferimento de tutela de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, bem como de incursão do Judiciário no mérito do ato administrativo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso e, de forma a facilitar o entendimento dos demais pares, trago à colação o que restou consignado na decisão objurgada:

“[...]
Em resumo, afirma ter prestado serviço ao estado, como Agente Penitenciário, em regime de designação temporária, desde o ano de 2012. Sua última contratação, segundo alega, teria sido rescindida em 09/01/2023, por conveniência da administração.

Alega que, posteriormente, se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado De Designação Temporária Para o Cargo De Inspetor Penitenciário – Edital nº 001/2023, porém, embora tenha apresentado toda a documentação exigida, foi eliminado do processo porque, dentre os requisitos para permanecer no certame, exige-se que o candidato não tenha contrato anterior rescindido por conveniência administrativa (item “12.8”), previsão esta que considera ilegal.

Requer, em sede de tutela antecipada, seja determinada a sua reintegração ao referido concurso, para prosseguimento nas etapas seguintes e regular contratação. Ao final, pretende a confirmação da tutela provisória eventualmente deferida e a consequente declaração de nulidade do ato administrativo que culminou na sua eliminação.

É o relatório. Decido.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso, após detida análise dos autos, ao menos em sede de cognição sumária e
sem prejuízo de rever tal posicionamento após a apresentação de contestação pelo Requerido
, entendo existir pertinência nas alegações do Autor.

Primeiramente, ressalta-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que “o exame dos atos da Banca Examinadora e das normas do edital de concurso público pelo Judiciário restringe-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital” (STJ – RMS 23.118/ES, Segunda Turma, DJ 26.03.2007; RMS 24.389/ MG, Primeira Turma, DJ 17.12.2007).

De igual forma, compreende-se que “o edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública” (STF – RE 480.129-DF, Primeira Turma, DJ 23.10.2009).

Sendo assim, via de regra, apenas quando vislumbrada circunstância violadora do princípio da legalidade ou de quaisquer outros princípios obrigatoriamente observáveis pela Administração, é que se admite o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes ou à discricionariedade que ampara a essência do ato.

No caso em exame, consoante já mencionado, o Autor se insurge em face do óbice encontrado no item “12.8” do edital para prosseguimento no Processo Seletivo Simplificado De Designação Temporária Para o Cargo De Inspetor Penitenciário – Edital nº 001/2023, que assim prevê:

“12.8. O candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três) anos será ELIMINADO do processo seletivo”.

A toda evidência, não cabe ao Judiciário discutir a conveniência e a oportunidade administrativa. Entretanto, conforme já pontuado, tal discricionariedade não é - e nem deve ser - ilimitada, tampouco arbitrária, devendo ser exercida nos limites de atuação concedidos pelo legislador, em respeito ao princípio da legalidade inerente ao Estado de Direito consagrado pela Constituição Federal.

No caso em apreço, é possível afirmar que a referida regra editalícia atenta contra os princípios da Administração Pública, mormente o mencionado princípio da legalidade - expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal -, uma vez que aplica àquele que teve o contrato rescindido anteriormente por conveniência administrativa uma espécie de “sanção”, qual seja, a impossibilidade de participação em posterior certame por ela realizado.

Ora, a regra em questão não figura como razoável, por sujeitar o indivíduo a uma penalização, quando inexiste lei neste sentido, assim como decisão administrativa ou judicial hábil a obstar o exercício do direito de tentar, novamente, o ingresso no cargo público.

Ademais, do documento juntado no ID nº 29238308, extrai-se que o Autor teve seu contrato rescindido, por conveniência da administração, sem qualquer ressalva. Por sua vez, no ID nº 29238304 consta certidão negativa de processo administrativo disciplinar. Logo, forçoso concluir, ao menos diante dos documentos apresentados na peça inicial, que o motivo da rescisão contratual em nada remete ao Autor, razão pela qual a proibição de ingresso em novo certame, pelo prazo de 03 (três) anos, revela-se abusiva e, portanto, ilegal.

Sobre a questão o STJ já se manifestou. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo. 2. O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): "O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo". 3.
A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo. 4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do princípio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal. 5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor.
6. Recurso Ordinário provido (STJ - RMS: 67040 ES 2021/0242031-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Diante deste contexto sobressai cristalina a
probabilidade do direito
perseguido, tendo em vista que o ato de exclusão do Requerente aparenta ter ocorrido em flagrante violação de princípios constitucionais.

Outrossim, o
perigo de dano
também é de fácil percepção, pois que o concurso seguirá, sem a participação do Autor, que não poderá participar das demais fases junto aos concorrentes e, assim, ficará preterido no preenchimento das vagas.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada, nos termos do §3º do art. 300 do CPC, bastando a sua eventual revogação, com a determinação de retirada do Autor do concurso ou do cargo ocupado, o que poderá ocorrer a qualquer tempo.

À luz do exposto, por estarem presentes os requisitos autorizadores para tanto, ao menos por ora,
DEFIRO o requerimento de tutela antecipada
, com base no art. 300 do CPC,
a fim de determinar ao Requerido que viabilize a reintegração do Autor AILDSON VIEIRA PEREIRA no Processo Seletivo Simplificado De Designação Temporária Para o Cargo De Inspetor Penitenciário – Edital nº 001/2023, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame e, inclusive, contratação, caso aprovado em todas as etapas, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.
[...]” (ID 29262756 do processo de origem)

Ao analisar o pedido de tutela recursal, entendi por suspender a decisão vergastada, porém, em analise mais acurada, entendo que deve ser negado provimento ao recurso. Explico:

É certo que, uma vez publicado o edital, os termos lá inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

No caso em cotejo, o agravado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 do referido edital,
in verbis
:

“12.8. O candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três) anos será ELIMINADO do processo seletivo”
.

Sobre o tema, não desconheço o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que
“é possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública”.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200065694, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

Entretanto, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)
entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa
.

Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo. 2. O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): "O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo". 3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo.
4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do principio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal. 5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor
. 6. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021.) (g.n.)

Neste mesmo sentido trago os precedentes atuais desta Corte que seguem:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INSPETOR PENITENCIÁRIO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) – ADEQUADO PREENCHIMENTO – VÍNCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento, cabe ao Tribunal aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada no primeiro grau de jurisdição. 2. Verificado, em princípio, o preenchimento adequado da “ficha de informações confidenciais – FIC” do candidato,
não se mostra razoável, tampouco proporcional, a sua exclusão do certame em razão de prévia rescisão de contrato por mera conveniência administrativa.
(Data: 25/Mar/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5009512-20.2023.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Tutela Provisória) (g.n)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2023 - INSPETOR PENITENCIÁRIO - ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO - VÍNCULO ANTERIOR RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESARRAZOABILIDADE - PRECEDENTES DO TJES E STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Não vinga o argumento suscitado pela autoridade coatora quanto a sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a ordem para a eliminação do candidato pela constatação de contrato rescindido por conveniência administrativa nos últimos 03 anos emana do próprio Secretário de Estado da Justiça que firmou o edital. 2 - No caso, revela-se a ilegalidade da exclusão do impetrante do processo seletivo em relevo, tendo em vista que a “nota de exclusão” limitou-se a tecer como motivo “CONV. ADM. 2023” (id 5988255) e, adiante, ao julgar o recurso administrativo do impetrante, a Administração Pública Estadual esclareceu que o impetrante “foi excluído do processo seletivo, vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022” (id 5988256). 3 - Sobre o tema,
colhe-se deste TJES do entendimento de que é “desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa” bem como que “O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010235-73.2022.8.08.0000, DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2023). 4 - Segurança concedida 5 - Agravo interno apresentado pelo Estado do Espírito Santo, julgado prejudicado. Vitória, 05 de fevereiro de 2024. RELATORA (Data: 07/Feb/2024 - Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível - Número: 5010550-67.2023.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Assunto: Abuso de Poder) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010235-73.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: ADRIANO SANTOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em cotejo, o impetrante, ora agravado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 do referido edital, in verbis: 12.8. O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será ELIMINADO do processo seletivo. 2. Sobre o tema, não desconheço o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “é possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200065694, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021) 3. Entretanto, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021) entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa. 4.
O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/Feb/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5010235-73.2022.8.08.0000 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Concurso Público / Edital) (g.n)

Assim, me alinhando aos posicionamentos acima transcritos, entendo, tal como o Julgador de origem, que o ato impugnado, de fato, não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do agravado no certame justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.

Sobre a razoabilidade, diz o sempre respeitado Celso Antônio Bandeira de Mello:

(...) não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis –, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 27ª ed., p. 108)

Adiante, ao tratar da proporcionalidade, assim professa:

(...) as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade correspondentes ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas.

(...) Sobremodo quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público. (ob. cit., p. 110)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar